Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-29.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação acidentária. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o requerente não possui a condição de segurado. 1.2. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a qualidade de segurado do autor, bem como seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde a data do acidente, em 6/3/2020, diante da comprovada existência da incapacidade definitiva para o trabalho.
2. Em matéria previdenciária, é necessária a presença de quatro elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: a) a condição de segurado previdenciário à época do sinistro; b) evento danoso (acidente de qualquer natureza), c) lesão que gere incapacidade laboral e d) o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, consoante inteligência dos artigos 19, 20 e 21, da Lei 8.213/91.
3. O fato de estar empregado não traz a presunção de que o autor possui a qualidade de segurado, sendo relevante salientar que foge da competência deste Tribunal processar e julgar as demandas que envolvem reconhecimento de relação de trabalho e consectários, tais como o recolhimento da contribuição patronal junto ao INSS.
4. Nos termos do artigo 15, §4, da Lei 8.213/91 “a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. 4.1. Considerando que o recorrente não comprovou o recolhimento da contribuição junto ao INSS a partir de 2017, deixou e demonstrar que ostenta a condição de segurado, o que inviabiliza a concessão do benefício previdenciário pretendido.
5. Jurisprudência: “(...) Ausente a condição de segurado no momento do incidente causador da incapacidade, não é possível deferir os benefícios previdenciários. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07161220620188070015, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 9/9/2019).
6. Recurso improvido.